Tribunal: CARF
Processo: 12466.720125/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720125/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.026 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ISLAND INTERNATIONAL TRADE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/11/2016
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.025, de 27 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 12466.720124/2017-73, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
Trata-se de Auto de Infração (fls. [...]), lavrado em [...], com ciência ao
contribuinte em [...] (fls. [...]) com vistas à prevenção da decadência de valor devido à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720125/2017-18
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720125/2017-18

título de direitos antidumping incidentes em importação de alho originário da China,
não recolhido à época do registro da DI, no valor total de R$ [...], com base nas
Resoluções Camex 80/2013 e 13/20161 , estando com exigibilidade suspensa, em razão
de depósito judicial realizado por força de decisão judicial (fls. [...]) proferida em sede
de Mandado de Segurança. O valor lançado em tal Auto de Infração é assim
decomposto:
a) Direito Antidumping: R$ [...]
b) Juros de Mora: R$ [...] (calculados até [...])
No caso presente, o lançamento refere-se à mercadoria descrita na DI no [...] (fls.
[...]), registrada em [...] e está fundamentado na exigência de recolhimento de direitos
antidumping em razão da importação de alho originário da China, ao valor de U$ 0,78
por Kg, nos termos Resolução Camex no 80/2013, incidentes sobre os produtos da NCM
0703.20.90 originários da China.
Segundo Relatório Fiscal (fls. [...]), o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança, junto à 3a Vara Civil da Seção Judiciária do Espírito Santo, sob o número
0026244- 44.2016.4.02.5001, em que o interessado alega que o produto por ela
importado não estaria alcançado pela Resolução Camex 80/2013. A Segurança foi
denegada em [...], porém foi proferido despacho em [...] com o seguinte teor:
Em sendo assim, nos termos do art. 151, II do CTN e do art. 3o, I, da Lei no
9.019/95, autorizo o depósito integral do direito antidumping objeto da LI no [...],
a fim de suspender a exigibilidade do crédito.
Da sentença proferida houve Apelação ao TRF da 2a Região pelo Impetrante,
estando ainda pendente de julgamento, na data consultada ([...]).
O contribuinte procedeu ao depósito judicial do valor correspondente aos direitos
antidumping em [...] ([...]), mesma data do registro da DI.
Ainda se extrai do Auto de Infração (fls. [...],[...] parágrafo), que o valor
depositado correspondia ao montante integral do valor do direito antidumping.
Em [...], o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. [...]), alegando, em
síntese:
a) que o Auto de Infração lavrado seria nulo em razão de não constar o número
do processo administrativo, tendo sido apenas inserida tal informação, à caneta e de
próprio punho, em sua via do Auto de Infração, resultando em sua obscuridade e
incompletude e dificultando o exercício da ampla defesa;
b) que o direito antidumping seria inaplicável à mercadoria por ele importada por
ser esta do tipo especial e comercial, e não extra;
c) que a Resolução Camex 13/2016 seria nula em razão da violação do
procedimento de instituição de direito antidumping;
d) que a incidência de juros de mora seriam incabíveis, uma vez que realizou o
depósito judicial do valor discutido;
Ao final postula pela desconstituição do lançamento promovido.
É o relatório.
Sobreveio decisão da DRJ/FNS, não conhecendo dos argumentos sobre a matéria
relacionada aos Direitos Antidumping, em razão de concomitância com o Mandado de
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720125/2017-18

Segurança no 0026244- 44.2016.4.02.5001, e, da parte conhecida, julgou procedente para
cancelar os juros de mora cobrados sobre o valor principal lançado, sendo assim ementada:
ASSUNTO:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
(...)
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera administrativa,
torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional, impondo o não conhecimento da
matéria versada na impugnação, cujo objeto está sendo discutido simultaneamente em
ambas as esferas de julgamento, devendo ser declarada a definitividade administrativa
do crédito lançado.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL NO MESMO MÊS DE REGISTRO DA
DI.
O depósito judicial efetuado no mesmo mês do registro da declaração de importação
obsta o lançamento dos juros de mora, pois não ocorre a hipótese de incidência prevista
no art.61 - §3o, da Lei no 9.430/96
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) ausência de renúncia à esfera administrativa; (ii) não cabimento da sobretaxa antidumping;
(iii) impossibilidade de ampliação do objeto da medida antidumping (Resolução CAMEX no
13/2016); (iv) nulidade da Resolução CAMEX no 13/2016; e, (v) a suspensão da exigibilidade da
medida antidumping em razão de depósito judicial.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende, em parte, aos requisitos legais necessários
de admissibilidade, como será demonstrado.
Depreende-se do relatório que, uma vez não conhecidos parte dos
argumentos da Recorrente em Impugnação em razão de concomitância
declarada, a matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à existência
ou não de concomitância entre o objeto aqui examinado, e a contenda
posta no bojo do Mandado de Segurança no 0026244- 44.2016.4.02.5001.
Como bem dito pela Recorrente em sua peça recursal, a simultaneidade
ou concomitância entre demandas existirá quando semelhante objeto,
partes e causa de pedir. Conclui-se nessa linha, que não basta à
propositura de uma ação, devem os seus fatos e fundamento jurídico
colidir com os fatos do processo fiscal.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720125/2017-18

À vista disso, entendo irreparável o Acórdão Recorrido. Se nos
debruçarmos sobre os presentes autos e o litígio judicial, vislumbramos
perfeita simetria entes eles, vejamos através do quadro comparativo
abaixo:
PAF no 12466.720124/2017-73
MS no 0026244-44.2016.4.02.5001
Objeto do Auto de Infração: aplicação do direito
antidumping na DI no 16/1746138-7, com base nos
Arts. 542 a 545, 549, 551, 564, 673, 674, incisos I e
IV, 675, inciso IV, 682, 784, incisos I e II, 785, 788 e
789 do Decreto n26. 759/09. Arts. 12, 32, l e § 32, 7o
e 8o da Lei no 9.019/95. Resoluções Camex 80/2013 e
13/2016. Nota COANA No 246/2016. Art. 151, inciso
II da Lei 5.172/1966 (CTN).
Objeto do MS: “O presente mandado de segurança
busca a determinação judicial de impedimento à
aplicação da medida antidumping à importação do alho
do tipo especial, proveniente da China, em especial à
amparada pela Licença de Importação 16/1902191-3
(doc. 04), independentemente do recolhimento do direito
antidumping questionado na presente ação. (...)”.
Matéria de Direito:
II.1 – Da nulidade formal do auto de infração – Da
ocorrência de rasura – Violação ao princípio
constitucional da ampla defesa;
II.2 – Do não cabimento da sobretaxa antidumping –
Da classificação da mercadoria – Da Resolução
CAMEX no 80/2013;
II.3 – Da Resolução CAMEX no 13/2016 – Da
impossibilidade de ampliação do objeto da medida
antidumping – Do caráter declaratório da avaliação
de escopo – Da violação aos arts. 7o, 146 e 154,
parágrafo único, do Decreto no 8.058/13;
II.4 – Da amplitude da investigação promovida para a
edição da Resolução CAMEX no 80/2013 – Da
definição de produto similar – Da ausência de
avaliação técnica em relação aos alhos do tipo
especial;
II.5 – Da nulidade da Resolução CAMEX no 13/2016
– Da violação do procedimento de instituição de
direito antidumping;
II.6 – Do depósito judicial nos autos do mandado de
segurança no 0026244- 44.2016.4.02.5001.
Matéria de Direito:
III.1 – Do não cabimento da sobretaxa antidumping – Da
classificação da mercadoria – Da Resolução CAMEX no
80/2013;
III.2 – Da ilegitimidade da apreensão de mercadorias
como forma de exigir o direito antidumping - Da
violação à súmula no 323 do STF;
III.3 – Da natureza perecível da mercadoria – Da não
aplicação da pena de perdimento – Da impossibilidade de
retenção da mercadoria;
IV – DA MEDIDA LIMINAR.
_
Pedidos: “(...) d) seja ao final concedida a segurança
pleiteada, para, com base no reconhecimento da
inaplicabilidade da medida antidumping ao alho
especial importado da China, determinar, em definitivo,
à autoridade coatora que promova o processamento do
desembaraço aduaneiro da mercadoria amparada pela
Licença de Importação no 16/1902191-3, ficando
impedida de exigir da impetrante o recolhimento do
direito antidumping questionado na presente ação; (...)”.
_
Decisão JFES: “(...) Em que pese à discussão a respeito
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720125/2017-18

da classificação contida no anexo e no corpo da
Resolução no 80/2013, dever prevalecer a classificação
atribuída pela autoridade impetrada ao alho importado
pela empresa sob a Licença de Importação no
16/19002191-3, valendo ressaltar que tal classificação é
de
cunho
técnico,
obedecendo
a
critérios
administrativos, com fulcro na Resolução da Câmara de
Comércio Exterior - CAMEX, na consecução dos
objetivos da política de comércio exterior, não cabendo
ao Judiciário o estabelecimento desta ou daquela
classificação para fins de satisfação do pleito da
apelante, mas tão somente a aferição da legitimidade do
ato administrativo impugnado. (...) Destarte, não se
verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado, sendo
de rigor a aplicação da sobretaxa antidumping ao alho
importado da China, nos moldes do estabelecido pela
Resolução no 80/2013 da CAMEX, não restando
comprovado nestes autos o alegado direito líquido e
certo da impetrante, apto a amparar a pretensão
objetivada neste mandamus.”.
Decisão TRF2: “(...) Ademais, verifico que inexistiu
qualquer irregularidade na edição da Resolução
CAMEX 13/2016, tendo em vista que não ocorreu a
ampliação do objeto da medida antidumping. Na
verdade, a referida resolução procurou sanar as dúvidas
oriundas da Resolução CAMEX no 80/2013. (...)Não
restou demonstrado, assim, direito líquido e certo da
impetrante para pôr em dúvida decisão administrativa
que determinou o recolhimento do direito antidumping.”.
Evidente que a matéria de fundo sob litígio tanto na esfera judicial,
quanto na administrativa, reside na classificação fiscal do produto
importado (Resolução CAMEX 13/2016 e Resolução CAMEX no
80/2013), e, consequentemente, na aplicação da sobretaxa antidumping.
Corroborando, peço venia para reproduzir trechos dos argumentos da
Recorrente em Mandado de Segurança e da sentença, respectivamente:
Para os efeitos da Resolução em análise, foram adotados os critérios utilizados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da Portaria
no 242/1992 daquele Ministério. O referido regramento classifica o alho em
grupos (quanto à sua coloração: branco ou roxo), subgrupos (quanto ao número
de “dentes” por bulbo: nobre ou comum), classes (quanto ao diâmetro: cinco
classes numeradas de 3 a 7) e tipos (extra, especial ou comercial):
(...)
Registre-se, por oportuno, que as investigações que precederam a edição da
Resolução Camex no 80/2013, bem como a própria resolução, objetivam impor a
medida antidumping exclusivamente ao alho das classes 5, 6 e 7, do tipo extra,
deixando de fora o do tipo especial.
.............................................................................................................................................
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720125/2017-18

Logo, aplicável a Súmula Vinculante CARF no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado do Mandado de Segurança n° 0026244-44.2016.4.02.5001
refletirá no presente processo administrativo, sendo ou não favorável à
Recorrente.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720125/2017-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 463
DF CARF MF
Original